Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-44.2020.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001993-44.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Dano, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITOR MENDONCA BARCELO - CPF: 041.190.781-67 (VÍTIMA), ROBSON DA SILVA MORAES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SOUZA VILALBA - CPF: 027.739.761-85 (APELADO), MARCOS OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 859.538.732-04 (APELADO), VITOR MENDONCA BARCELO - CPF: 041.190.781-67 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON DA SILVA MORAES (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0002-09 (APELANTE), ROBSON DA SILVA MORAES (ASSISTENTE), ROBSON DA SILVA MORAES - CPF: 047.431.451-04 (APELANTE), ROBSON DA SILVA MORAES - CPF: 047.431.451-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT), DANO (ART. 163, III) E RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT), TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES – VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO – FIXAR O REGIME DE PENA COMPATÍVEL COM A PENA APLICADA AO DELITO DE DANO – REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO – DETRAÇÃO PENAL INAPLICADA POR NÃO INFLUIR NO REGIME ESTABELECIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A absolvição por insuficiência de provas exige a inexistência de elementos mínimos de autoria e materialidade, o que não ocorre quando há prova coerente e harmônica, especialmente os depoimentos de policiais militares prestados sob o crivo do contraditório.

A reincidência do réu impede a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

Não aplicação da detração penal, tendo em vista que, diante da reincidência do acusado, o tempo eventualmente descontado não altera o regime prisional fixado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON DA SILVA MORAES
, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público, por meio do qual objetiva a reforma da sentença pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou Robson a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, caput, artigo 163, parágrafo único, inciso III e artigo 329, caput, todos do Código Penal. (Id. 203920665).

Inconformado com a sentença condenatória, João Anselmo manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela: 1. Reformar a sentença condenatória, ante a insuficiência probatória, ABSOLVENDO o Apelante Robson da Silva Moraes em relação aos delitos de furto e resistência, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Seja fixado o regime de pena compatível com a pena aplicada ao delito de dano, bem como se proceda a detração do tempo de prisão provisória imposta ao Apelante. (Id. 197666706).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que seja desprovido o presente recurso, mantendo-se a condenação do acusado, nos termos da sentença ora fustigada. (Id. 197666708).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes manifestou pelo desprovimento do presente recurso, para o fim de manter inalterada a condenação proferida pelo juízo de origem, (Id. 203920665), sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO E RESISTÊNCIA – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS VERIFICADAS – ARGUMENTOS RECURSAIS REBATIDOS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE QUE SEGUEM RATIFICADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2o, DA No 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por Robson da Silva Moraes, nos altos da ação penal movida pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou Robson da Silva pela pratica dos crimes tipificados nos artigos 155,
caput
, artigo 163, paragrafo único, inciso III, e artigo 329,
caput
, todos do Código Penal.

A irresignação defensiva cinge-se a reforma da sentença condenatória, ante a insuficiência probatória, absolvendo o Apelante Robson da Silva Moraes em relação aos delitos de furto e resistência, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e que seja fixado o regime de pena compatível com a pena aplicada ao delito de dano, bem como se proceda a detração do tempo de prisão provisória imposta ao Apelante.

Afim de melhor análise do pleito, transcrevo a denúncia acusatória: (Id. 197666657).

“[...]
1.1) Do Crime de Furto

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 30 de maio de 2020, por volta das 07h50min, em via pública, localizada na Rua João Pereira Lima, Bairro Residencial Vera (em frente ao n.o 98), Pontes e Lacerda/MT, Robson da Silva Moraes, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Suzuki YES, cor preta, placa NDS- 1475, ano/modelo 2008/2009, (Boletim de Ocorrência a fls. 04-06/IP).

1.2) Do Crime de Dano

Extrai-se ainda do caderno inquisitivo que, logo após o crime de furto, por volta das 16h00min, em Pontes e Lacerda/MT, Robson da Silva Moraes, com consciência e vontade, deteriorou coisa alheia móvel pertencente ao patrimônio público, qual seja, uma algema da Polícia Militar de Pontes e Lacerda/MT.

1.3) Do Crime de Resistência

Infere-se, por fim, que nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, Robson da Silva Moraes, com consciência e vontade, opôs-se a execução de ato legal (atuação policial), mediante violência e ameaça a funcionário público (Policial Militar) competente para executá-lo.

2) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no tempo e local indicados, Robson da Silva Moraes dirigiu-se até a residência da vítima Vitor Mendonça Barcelos, localizada na Rua João Pereira Lima, Bairro Residencial Vera (em frente ao n.o 98), Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, o denunciado avistou 01 (uma) motocicleta (Suzuki YES, cor preta, Placa NDS-1475 ano/modelo 2008/2009) estacionada em frente à residência. Ato seguinte, Robson subtraiu o veículo e evadiu-se do local.

Ocorre que uma equipe da Polícia Militar recebeu informações acerca de um indivíduo em atitude suspeita, porquanto encontrava-se empurrando uma motocicleta a pé, sendo que os agentes da lei deslocaram-se até o logradouro e, diante da fundada suspeita, realizaram a abordagem do denunciado, ocasião em que a motocicleta não foi localizada.

Nesse ínterim, ao ser questionado acerca do veículo, num primeiro momento, o denunciado informou que não tinha conhecimento deste. Contudo, posteriormente, Robson da Silva Moraes confessou a prática do furto, bem como indicou o local que escondeu a res furtiva, a qual foi devidamente localizada pelos policiais.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Acontece que, em razão da resistência de Robson foi necessário o uso de algemas1 , sendo que após colocá-las, o denunciado logrou êxito em empreender fuga, danificando-as. Extrai-se do autuado que Robson da Silva Moraes quebrou as algemas utilizadas para contê-lo, deteriorando coisa alheia móvel pertencente ao patrimônio Público (Policial Militar).

1 Súmula Vinculante 11 do STF: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

Doravante, os policiais acionaram outra equipe policial com o fito de realizar buscas pelo denunciado no perímetro. Sendo assim, foram realizadas diligências, oportunidade em que lograram êxito em localizá-lo.

Desta feita, durante a abordagem, Robson da Silva Moraes resistiu à prisão, tendo os policiais que utilizar de meios moderados de força e técnica para contê-lo.

Por fim, frisa-se que o increpado cumpre medida cautelar diversa da prisão, consistente em monitoramento eletrônico mediante o uso de tornozeleira, sendo que durante a prisão em flagrante, o aparelho encontrava-se desligado.”.

A materialidade dos crimes restaram comprovadas através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 197666653 – fl 02), auto de resistência (Id. 197666653 – fl 06), termo de recibo de entrega do preso (Id. 197666653 – fl 10), além dos depoimentos prestado nos autos.

No que tange a autoria delitiva, resta comprovada, tendo em vista que o depoimento dos policiais em fase inquisitiva e em juízo conferiu relato sobre o fato, confirmando o crime de furto, fuga de pessoa presa, resistência e dano qualificado.

Neste diapasão, transcrevo as alegações do Policial Militar
CARLOS EDUARDO SOUZA VILALBA
, na fase inquisitiva: (Id. 197666653).

“[...] Indagada pela autoridade sobre FURTO, DANO E RESISTÊNCIA, RESPONDEU: QUE o depoente é Tenente da Policia Militar e na data de hoje encontrava-se em serviço em companhia do SDPM MARCOS OLIVEIRA DE JESUS, quando foram avisados via copom sobre um cidadão em fundada suspeita; QUE o suspeito estava utilizando tornozeleira eletrônica e conduzindo uma motocicleta na região do Bairro Residencial Vera; QUE diante dessas informações o depoente deslocou rapidamente para o local informado na busca de encontrar o suspeito; QUE na sequenciu recebemos outra infiormaçao na quarta rua após o Multigril espetos o suspeito havia abandonado a motocicleta e corrido para o interior de um terreno baldio; QUE a guarnição comandada pelo depoente deslocou a esse local e em busca no terreno que estava coberto por matos, mais foi possível visualizar o suspeito sentado no meio do mato; QUE diante da situação de fundada suspeita este foi abordado e questionado sobre a motocicleta, mas primeiramente o suspeito alegou desconhecimento; QUE após ser utilizado técnicas de entrevistas policiais o suspeito nos levou a guarnição até o local em que a motocicleta estava escondida em um outro terreno; QUE neste local foi possível observar que a motocicleta estava coberta com inúmeros sacos de lixo o que dificultava a sua localização; QUE em checagem via copom foi constatado que a motocicleta de placa NDS1475 era produto de crime, mas que a vitima apenas teria comunicado o fato, sem ainda ter registrado a ocorrência, mas que isso teria acontecido momento antes da detenção do suspeito; QUE a vitima esteve no local onde foi feito a entrega da motocicleta a vitima, pois o suspeito teria ao derrubado a mesma no chão vindo com isso quebrar o cabo da embreagem e deste modo impossibilitou o encaminhamento para a central de flagrantes; Que o suspeito encontra-se de tornozeleira eletrônica, a qual esta desligada, quebrando as medidas impostas pelo poder judiciário, o que dificulta ainda mais o seu monitoramento pela justiça e favorece o suspeito para o cometimento de crimes, destaco ainda, que o suspeito possui varias passagens criminais; QUE diante dessa situação o suspeito foi algemado e encaminhado para ser realizado a confecção do boletim de ocorrência, mas que o mesmo empreendeu fuga quando o mesmo aguardava detido na sala de ocorrência; QUE o depoente teve que mobilizar as guarnições de área e a agencia regional de inteligência para que facilitasse as buscas pelo suspeito; QUE as buscas foram ininterruptas quando por volta das 16 horas a agencia regional de inteligência verificou que o suspeito se aproximava de sua casa; QUE então foi acionado o depoente que já estava próximo ao local e ao visualizar o suspeito foi dado a ordem de parada, porem o suspeito não acatou e desobedeceu as ordens resistindo a prisão, debatia o braço contra o depoente SDPM MARCOS OLIVEIRA DE JESUS, por causa disso dificultava o algemamento, sendo necessário utilizar o uso moderado de força para conter a ação do suspeito; QUE no momento da fuga em que fugiu algemado, o suspeito acabou por destruir essa algema do SDPM MARCOS OLIVEIRA DE JESUS, e que segundo o mesmo jogou em uma fossa séptica em um local incerto; QUE suspeito foi encaminhado com algumas lesões nas costas proveniente da resistência a prisão;”.

De igual modo, as alegações do Policial Militar MARCOS OLIVEIRA DE JESU, em síntese:

“[...] Indagada pela autoridade sobre FURTO, DANO E RESISTÊNCIA, RESPONDEU: QUE o depoente é SDPM e na data de hoje encontrava-se de serviço em companhia do Ternente CARLOS EDUARDO SOUZA VILALBA, quando receberam a informação via copom sobre um cidadão que encontrava-se em fundada suspeita e que ainda utilizava tornozeleira e conduzindo uma motocicleta na região do Bairro Residencial Vera; QUE diante dessas informações o depoente juntamente com o tenente deslocaram para o local e em busca de encontraram o suspeito; QUE na sequência recebemos outra informação de na quarta rua após o Multigril espetos o suspeito havia abandonado a motocicleta e corrido para o interior de um terreno baldio; QUE fomos ao local e em busca no terreno que estava coberto por matos, foi possível localizar o suspeito sentado o meio do mato; QUE diante da situação de fundada suspeita este foi abordado e questionado sobre a motocicleta, mas primeiramente o suspeito alegou desconhecimento; QUE após ser utilizado técnicas de entrevistas policial o suspeito nos levou a guarnição até o local em que motocicleta estava escondida em um outro terreno; QUE nesse local foi possível observar que a motocicleta estava coberta com inúmeros sacos de lixo o que dificultava a sua localização; QUE em checagem foi constatado que a motocicleta de placa NDS 1475 via copom constatou que a vitima havia comunicada o furto momentos antes da detenção do suspeito; QUE a vítima esteve no local onde foi feito a entrega da motocicleta a vitima, pois o suspeito teria ao derrubado a mesma no chão vindo com isso a quebrar o cabo da embreagem e deste modo impossibilitou o encaminhamento para a central de flagrantes; QUE o suspeito encontra-se de tornozeleira eletrônica, a qual está desligada, quebrando as medidas impostas pelo poder judiciário, o que dificulta ainda mais o seu monitoramento pela justiça e favorece o suspeito para o cometimento de crimes, destaco ainda, que o suspeito possui varias passagens criminais; QUE diante dessa situação o suspeito foi algemado e encaminhado para ser realizado a confecção do Boletim de Ocorrência, mas que o mesmo empreendeu em fuga; QUE o Tenente Vilalba teve que mobilizar as guarnições de área e a agencia regional de inteligência para que facilitasse as buscas pelo suspeito; QUE as buscas foram ininterruptas quando por volta das 16 horas a agencia regional de inteligência verificou que o suspeito se aproximava de sua casa; QUE o Tenente Vilalba e o depoente estavam próximo ao local e ao visualizar o suspeito foi dado a ordem de parada, porem o suspeito não acatou e desobedeceu as ordens resistindo a prisão, debatia o braço contra Tenente Vilalba e o depoente, sendo necessário utilizar o uso moderado da força para conter a ação do suspeito; QUE no momento da fuga em que fugiu algemado, o suspeito acabou por destruir essa algema particular do depoente e que segundo o mesmo jogou em uma fossa séptica em um local incerto; QUE suspeito foi encaminhado com algumas lesões nas costas proveniente da resistência a prisão;”.

Com relação aos depoimentos de agentes públicos, atribui-se especial relevância, desde que em consonância com as provas colecionadas aos autos, o que ocorre no presente caso.

Neste sentido:

[...] Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Neste sentido é o teor do Enunciado no 08 deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, é inviável o pleito absolutório baseado em suposta insuficiência probatória, uma vez que a condenação se baseou em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, devendo ser mantido o decreto condenatório.

No tocante, ao pedido para fixar o regime compatível com a pena aplicada ao delito de dano, não deve ser acolhida pois o regime inicial aberto é cabível apenas ao condenado
não reincidente
, cuja pena privativa de liberdade seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos conforme esta descrito no artigo 33, §2o, alínea “c” do Código Penal, e cujas circunstâncias judiciais do art. 59 sejam favoráveis.

Dessa maneira, peço vênia para transcrever a sentença na parte que alude.

“[...]
DOSIMETRIA DA PENA

Em primeira fase, consigno que a
culpabilidade
do acusado não extrapolou o tipo penal. No que toca aos
antecedentes
, verifica-se que o acusado possui condenação transitada em julgado anterior ao fato, conforme autos no 298-14.2016.811.0013 – Trânsito em julgado em
11/09/2017
, a qual será valorada em
segunda
fase a título de reincidência. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a
conduta social
e a
personalidade do agente
. Os
motivos, circunstâncias e consequências dos crimes,
são próprios dos delitos praticados. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para os delitos.

Assim, fixo as penas-bases em:

- 01 ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de furto;

- 06 meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, para o crime de dano qualificado;

- 02 meses de detenção, para o delito de resistência.

Em
segunda
fase, verifico incidir ao caso, em relação ao delito de dano qualificado, a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, as quais compenso, mantendo a pena para este delito em 06 meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em relação aos delitos de furto e resistência, inexistem atenuantes, incidindo, contudo, a agravante da reincidência, motivo pelo qual passo a dosar as penas em:

- 01 ano e 06 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para o crime de furto;

- 05 meses de detenção, para o crime de resistência.

Em terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-as penas em:

- 01 ano e 06 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para o crime de furto;

-
06 meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, para o crime de dano qualificado;

- 05 meses de detenção, para o crime de resistência.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o
REGIME SEMIABERTO
para inicio do cumprimento da pena, posto tratar-se de réu reincidente.

Deixo de aplicar o instituto da detração penal, vez que, ante a reincidência do acusado, não influirá no regime de pena estabelecido.”.

Diante o exporto, conforme consta nos autos, o requerente é reincidente, o que, por si só, afasta a possibilidade de fixação ou readequação do regime inicial para o aberto, conforme expressa vedação legal.

Ademais, a reincidência demonstra maior reprovabilidade da conduta e revela a ineficácia das sanções anteriores, reforçando a necessidade de cumprimento da reprimenda em regime mais gravoso, como forma de prevenção e reprovação do crime.

Nesse sentido, transcrevo a Jurisprudência do STJ.

“[...]
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO I E II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – CONFISSÃO DO RÉU – CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – 2) DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE – ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA – CONFISSÃO DO AGENTE – DE OFÍCIO – DECOTE DA QUALIFICADORA “ESCALADA” – ESFORÇO INCOMUM NÃO DEMONSTRADO – PENA REDIMENSIONADA – 3) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – 4) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DO TCCR/TJMT – 5) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO – PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – ÓBICE DO ART. 33, §2o, ALÍNEA ‘C”, DO CP – SÚMULA N. 269 DO STJ – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Revela-se inaceitável a tese de desclassificação para o crime de violação de domicílio quando durante a persecução penal se produziram provas capazes de comprovar que o apelante visava a apropriação patrimonial, via invasão de domicílio.

Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso dos autos, a circunstância qualificadora está em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual. Por outro lado, de ofício, a qualificadora “escalada” deve ser decotada, pois, embora a via empregada represente anormal, não se verifica o esforço incomum.

Assim, quanto ao aumento da pena-base ser desproporcional, é de sabença que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato, de modo que, a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Consoante o Enunciado Orientativo n.o 33 do TCCR/TJMT, é cabível readequação da quantidade da pena de multa quando não amparar similitude com a pena privativa de liberdade.

Em se tratando de réu reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, ficando inviabilizado um regime mais brando, a teor da Súmula 269/STJ.

(N.U 1004249-69.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)
”.

Assim, inviável
o reconhecimento da readequação do regime compatível com a pena aplicada ao delito de dano.

Deixo de aplicar a detração penal, tendo em vista que, diante da reincidência do acusado, o tempo eventualmente descontado não altera o regime prisional fixado.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial Desprovejo o recurso de apelação interposto por Robson da Silva Moraes, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025